Tribunal: STF
Processo: SL 1215
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA



    Suspensão de liminar. Ação popular. Sentença em que se ordena a exoneração de servidores contratados anteriormente à CF/88 e que não cumprem os requisitos do art. 19 do ADCT. Efeito suspensivo em apelação. Concessão de suspensão de sentença. Violação da ordem pública. Suspensão de liminar deferida. Agravos regimentais não providos.



    1. Suspensão proposta em face de decisões locais nas quais se suspendeu, em sede de apelo e em sede de suspensão, sentença proferida nos autos de ação popular na qual se ordenou “o desligamento imediato de todos os servidores pré 1988, que não atendam ao quanto delineado no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”.



    2. A decisão proferida nos autos da suspensão local se sobrepôs à decisão anterior da Relatora do apelo, que já havia concedido a suspensão dos efeitos da sentença. Pedido de suspensão local, ademais, apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Bahia, entidade de direito privado para a qual não é dada legitimação, nessa via, para alegada defesa de lesão à ordem pública. Precedentes.



    3. Violação da ordem pública decorrente da decisão em que se impede a exoneração de servidores ingressos no serviço público anteriormente à CF/88 e que não cumprem os requisitos para aquisição do direito à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Somente regra de exceção prevista na própria Constituição justifica o afastamento da ordem de concurso público. É firme a jurisprudência da Corte no sentido da impossibilidade de interpretação ampliativa do art. 19 do ADCT.



    4. Agravos regimentais não providos.